Tribunal: STF
Processo: Pet 12602
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e regimental. Petição. Alegação de nulidade de atos decisórios em recurso extraordinário. Ausência de previsão regimental. Processo com trânsito em julgado. Pedido inadmissível. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Petição formulada por Iranylda de Souza Araújo com o objetivo de ver reconhecida a nulidade dos atos decisórios praticados nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.398.869/SP, sob o argumento de que houve desrespeito à prevenção e à decisão anterior do STF no processo nº 500.7529-32.2019.4.03.6100, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Sustenta que, à luz do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a competência para o julgamento deveria permanecer com o Ministro decano, e não com o Ministro Nunes Marques, para quem o feito foi redistribuído. Requer, por fim, a declaração de nulidade dos atos decisórios e o cumprimento do decidido anteriormente pelo Ministro Gilmar Mendes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível petição avulsa para declarar a nulidade de atos decisórios praticados em processo já transitado em julgado, sob alegação de violação à regra de prevenção regimental.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que a tutela provisória ou incidental depende da existência de processo principal em curso, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso, o RE nº 1.398.869/SP já foi definitivamente julgado e transitou em julgado em 20/09/2023, com baixa ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, inexistindo, portanto, suporte processual para o pedido formulado.



    4. Não há previsão regimental que autorize a formulação de pedido autônomo de nulidade por meio de petição avulsa, razão pela qual o requerimento carece de amparo normativo e processual.



    5. O relator adverte, ainda, que a reiteração de medidas manifestamente inadmissíveis ou protelatórias autoriza a aplicação de multa, conforme disposto nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STF (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG; ARE nº 1.107.805-AgR/SP; Rcl nº 45.289-AgR/DF; MS nº 37.637-AgR/DF; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF).



    IV. Dispositivo



    6. Petição à qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de pedido para que se reconheça a nulidade dos atos decisórios praticados nos autos do RE nº 1.398.869/SP, pelo qual teria sido desrespeitada a prevenção e a decisão anterior do STF nos autos do processo RE nº 500.752932.2019.4.03.6100.



    2. Aponta que “a competência para o julgamento dos presentes autos a cargo do Ministro Decano Gilmar Mendes, face ter sido o primeiro Relator da demanda, fundamentando sua decisão em tese de repercussão geral [Temas nº220 e nº 445 da Repercussão Geral] e precedente paradigmático em sua argumentação. Portanto, conclui-se que pelo artigo 69, ‘caput’, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: (...)” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Defende que, pelo art. 69 do Regimento Interno do STF, a causa deveria permanecer sob prevenção do Ministro Gilmar Mendes, que julgou o recurso anterior. Assim, a redistribuição do RE nº 1.398.869/SP ao Ministro Nunes Marques teria sido irregular. 



    4. Ao final, requer “seja declarada a nulidade requerida pelos motivos expostos, vez que se encontra eivada de vícios e, após seja determinado o cumprimento do decidido pelo Ministro Decano Gilmar Mendes” (e-doc. 1, p. 12). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, verifica-se que o RE nº 1.398.869-AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra pronunciamento do Presidente do Tribunal a quo que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.398.869-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 03/05/2023).



    5.1. Essa decisão transitou em julgado em 20/09/2023.



    5.2. Assim, em observação ao número originário indicado — 500.7529-32.2019.4.03.6100 —, vê-se que já houve distribuição e julgamento do referido processo — RE nº 1.398.869/SP —, e que o recurso já recebeu certidão de trânsito em julgado e a subsequente baixa ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 20/09/2023.



    5.3. Posto isso, conforme se depreende dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama a existência de processo principal, o qual, reitero, foi encerrado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    6. Ademais, não há previsão regimental que fundamente o pedido formulado, por meio de petição avulsa.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator